Tribunal: TJBA
Processo: 8069636-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n.
8069636-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CRISTIAN LUCAS SILVA DE AMORIM

Advogado:
DAVISON SANTOS MARQUES BARBOSA (OAB/BA: 84.506)

PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE - BA

RELATORA: DESª, IVONE BESSA RAMOS

C/E

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXTREMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO E PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REVISÃO PERIÓDICA DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de CRISTIAN LUCAS SILVA DE AMORIM contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte que manteve a prisão preventiva nos autos da Ação Penal n.º 8000108-32.2025.8.05.0023.

2. Paciente custodiado preventivamente desde 14.01.2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2.º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por ter, supostamente, invadido a residência da vítima e efetuado disparos de arma de fogo contra o imóvel, motivado por vingança e suspeita de colaboração da vítima com a polícia.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do Paciente autorizam a revogação da custódia; e (iii) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

4. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada. O Magistrado delineou elementos concretos que justificam a custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal diante da periculosidade do Paciente, apontado-o como líder de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, que exerce influência na comunidade e recorre à violência extrema para manter domínio territorial.

5. As condições pessoais favoráveis do Paciente – primariedade, residência fixa e ocupação lícita – não obstam a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores. A gravidade concreta da conduta, aliada à posição de liderança em organização criminosa e ao emprego de extrema violência, sobrepõe-se às condições subjetivas favoráveis.

6. Inexiste excesso de prazo na formação da culpa. O processo tramita regularmente, com denúncia oferecida em 19.03.2025, recebida em 21.03.2025, e resposta à acusação apresentada em 15.10.2025. A complexidade do feito, a pluralidade de Réus e a necessidade de carta precatória justificam a dilação temporal, não se verificando, ademais, eventual desídia por parte da Autoridade Impetrada.

IV. Dispositivo e tese

7.Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando demonstrada a periculosidade concreta do agente, sua posição de liderança em organização criminosa e o emprego de violência extrema, independentemente de condições pessoais favoráveis. 2. Inexiste excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, considerando sua complexidade, pluralidade de réus e necessidade de diligências extraprocessuais. 3. A revisão periódica da custódia a cada 90 dias, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP, evidencia ausência de desídia judicial.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 313, 316, parágrafo único, 319; CP, arts. 14, inciso II, 121, § 2º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.06.2025; STF, HC nº 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8069636-28.2025.8.05.0000
, impetrado Advogado Davison Santos Marques Barbosa (OAB/BA n.º 84.506), em favor de CRISTIAN LUCAS SILVA DE AMORIM, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora